Tribunal: TJPA
Processo: 0819711-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819711-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALBERTO SILVA ALEM DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0819711-54.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (DISTRITO DE MOSQUEIRO)

PROC. ORIGINÁRIO: 0801781-72.2024.8.14.0501

IMPETRANTE/PACIENTE:

ALBERTO SILVA ALEM DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DO DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Alberto Silva Alem de Oliveira contra ato do Juízo da Vara Única do Distrito de Mosqueiro/PA, alegando ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita e ausência de justa causa para a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que resultou na prisão do paciente e na apreensão de drogas foi realizada em conformidade com os requisitos do art. 244 do CPP; e (ii) analisar a existência de justa causa para a continuidade da ação penal, à luz da eventual ilicitude da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal depende da presença de fundada suspeita, conforme o art. 244 do CPP, que exige elementos indiciários objetivos que justifiquem a medida. A ausência de tais elementos torna ilícitas as provas obtidas, violando direitos constitucionais do paciente.

4.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ determina que comportamentos subjetivos, como nervosismo, não configuram, isoladamente, fundada suspeita suficiente para autorizar busca pessoal (STJ, REsp 1994430/BA; HC 877.943/MS; STF, HC 208.240/SP).

5.

No caso concreto, a abordagem foi fundamentada exclusivamente no nervosismo do paciente ao avistar os policiais, sem qualquer elemento objetivo ou descrição circunstanciada de flagrante delito que justificasse a busca. Tal circunstância contraria os standards probatórios estabelecidos pelos tribunais superiores e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina).

6.

A ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a inexistência de outros elementos probatórios objetivos, reforçam a ilicitude da prova obtida.

7.

A ilicitude da busca pessoal contamina todas as provas dela derivadas, configurando ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita, fundamentada apenas em comportamento subjetivo do suspeito, como nervosismo, é ilícita e contamina todas as provas dela derivadas.

2.

O reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal justifica o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244 e 395, inciso III; CF/1988, art. 5º, X, LIV e LV; STJ, REsp 1994430/BA; HC 877.943/MS; STF, HC 208.240/SP.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC 158.580, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.09.2020.

·

STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.04.2024.

·

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.05.2022.

·

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, 2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCRIM N.º.:

0819711-54.2024.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA (DISTRITO DE MOSQUEIRO)

PROC. ORIGINÁRIO: 0801781-72.2024.8.14.0501

IMPETRANTE/PACIENTE:

ALBERTO SILVA ALEM DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DO DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
ALBERTO SILVA ALEM DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única do Distrito de Mosqueiro/PA, nos autos do processo nº. 0801781-72.2024.8.14.0501.

Segundo a impetração, o paciente foi submetido a busca pessoal considerada ilegal, resultando em sua prisão em flagrante, em afronta ao artigo 244 do Código de Processo Penal.

Sustenta que o coacto foi abordado unicamente por ter demonstrado nervosismo ao avistar policiais, sem que houvesse mandado judicial ou indícios objetivos que justificassem a busca pessoal, o que tornaria ilícita a prova obtida com a diligência.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, destacando a inexistência dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, para cessar o alegado constrangimento ilegal.

No mérito, requer a concessão da ordem para fins de trancamento da ação penal, mediante rejeição da denúncia, por ausência de justa causa, haja vista que o lastro probatório se encontra eivado de ilicitude.

Juntou documentação pertinente (id 23465988 – 23465991).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 23542838).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 23814741).

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento da impetração (id

24085999).

É o relatório.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

A meu ver, a ordem comporta concessão.

Explico.

A controvérsia posta na impetração versa sobre a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal realizada no paciente por ocasião de sua prisão em flagrante.

O exame dos elementos probatórios contidos nos autos do inquérito policial revela que essa diligência não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada quanto à fundada suspeita que a originou.

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência, bem como a necessidade de documentá-la de forma circunstanciada.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve sempre estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Já no final do ano passado, o STJ voltou se manifestar com firmeza em relação à questão no julgamento do Resp 1994430/BA[5],
ocasião em que se anulou a condenação de um réu por tráfico de drogas, considerando que a abordagem policial, fundamentada apenas no
nervosismo do suspeito
, carecia de justa causa. O colegiado concluiu que
tal comportamento isolado não é suficiente para justificar a suspeita.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[6]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. À título de exemplo cito os precedentes firmados no julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[7]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[8]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a completa falta de detalhamento objetivo nos autos acerca da fundada suspeita que originou a diligência policial de busca pessoal que, ao final, resultou na prisão do paciente e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão acusatória (id. 128570135 - Pág. 8 -11), no dia 05/10/2024, a guarnição composta pelos policiais militares Antônio Eberson Mendes da Silva, Alberdan de Sousa Cardoso e Adriano Augusto de Lira Seabra se encontrava realizando ronda ostensiva em motopatrulhamento quando, por volta das 18h, na rua Francisco Xavier Cardoso, no bairro Maracajá, no Distrito de Mosqueiro, em Belém/PA, avistaram o coacto na garupa de uma motocicleta que trafegava naquela via pública,
o qual teria, supostamente, apresentado certo nervosismo ao perceber a presença da patrulha policial
, razão pela qual foi abordado e submetido a uma busca pessoal, momento em que teria sido apreendido em seu poder as drogas constantes do laudo de apreensão (id

128573747 - Pág. 2).

À vista desses relatos, chama atenção a
falta de detalhamento da diligência de busca pessoal
que teria resultado na apreensão de drogas com o ora paciente e a completa
ausência de justificativa plausível
para a deflagração de tal diligência, sem falar na
inexistência de elementos objetivos adicionais
a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais.

É dizer, o que se extrai do teor das declarações prestadas pelos policiais condutores da diligência é que
a busca pessoal foi motivada unicamente por um suposto nervosismo apresentado pelo paciente
em momento anterior a abordagem, o que, segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais acima comentados constitui circunstância insuficiente para legitimar a medida invasiva.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a falta de outros elementos probatórios objetivos e adicionais, tais como a descrição circunstanciada de uma situação de flagrante delito ou a colheita de depoimento de testemunhas isentas que presenciaram o momento da abordagem, impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação da narrativa acusatória.

Portanto, diante desse cenário de razoável incerteza acerca da fundada suspeita que originou a busca pessoal e considerando, ainda, os fortes indícios de que a diligência se baseou em mero tirocínio policial, concluo que a dúvida deve militar em favor do paciente para se reconhecer a ilicitude da prova (
in dubio pro reo)
, e não o contrário, aplicando-se, no que couber, o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 2101494[9]
.

Posto isso, conheço da impetração e, no mérito
, concedo a ordem de
habeas corpus
para:

§

Reconhecer a
ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
que resultou na prisão em flagrante do coacto, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

§

Determinar o
desentranhamento dos elementos probatórios ilegais
;

§

Trancar a ação penal mediante

a
rejeição da denúncia por falta de justa causa
, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP;

§

Revogar a prisão preventiva do paciente
, nos termos do art. 316, caput, do CPP;

§

Ordenar a imediata expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do coacto.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM VEICULAR. NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONSTATADA A EFETIVA TRAFICÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Extrai-se da sentença condenatória que consta do procedimento investigatório anexo que, em 10 de julho de 2019, policiais militares lotados na Operação Gêmeos se encontravam na área de San Marcos, em patrulhamento visando o combate a roubos em coletivos, quando ao se aproximarem do Vale dos Lagos, nas imediações do Motel Le Royale, avistaram um veículo RENAULT SANDERO, de cor prata, placa policial PLJ1474, cujo motorista demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição. [...] Naquela oportunidade, a equipe policial realizou a abordagem e o condutor foi identificado como Charles Silva do Nascimento, ora denunciado (fl. 394).2. Não se desconhece que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública (HC n. 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017), contudo, in casu, levando em consideração o que motivou a abordagem veicular e pessoal do agravado, notadamente o isolado fundamento de o motorista ter demonstrado nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição, tem-se que não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da abordagem perpetrada. Precedente.3. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no
REsp: 1994430 BA
2022/0094209-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024).

6 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

7 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

8 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

9 STJ - RE no REsp: 2101494, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: 17/05/2024.

Belém, 20/02/2025